Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SETENÇA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata - se de recurso inominado interposto pelo exequente em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito por inexistir bens penhoráveis, determinando-se a expedição de certidão de crédito.
2. Em seu recurso, a parte exequente defendeu que no processo de conhecimento reconheceu-se lhe serem devidos valores a título de honorários, como corretor de imóveis. Arguiu que indicou uma garagem vinculada ao imóvel da autora, mas que o juízo sentenciante acatou o entendimento de que se tratava de bem de família, extinguindo o cumprimento de sentença.
3. Arguiu que nos termos do enunciado n. 449 do Superior Tribunal de Justiça, a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Arguiu que, além da referida súmula, o TJDF já decidiu que as vagas de garagem são penhoráveis, independentemente de estarem relacionadas a imóvel considerado bem de família.
4. O recurso não deve ser provido. A garagem, independente de estar vinculada a imóvel tido por bem de família, de fato, pode constituir-se em bem penhorável, desde que possua matrícula própria, distinta e independente da unidade condominial, o que não é o caso dos autos. Conforme documento de ID n. 33018356, a matrícula do imóvel e das garagens mencionadas pelo exequente é única, razão pela qual o bem é impenhorável.
5. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis está amparada pelo art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995. No entanto, a extinção do processo por ausência de localização de bens passíveis de penhora pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis.
6. A previsão de extinção por inexistência de bens penhoráveis é uma forma de impedir a eterna busca do judiciário por bens do devedor e a manutenção da execução em curso indefinidamente, sem perspectiva de satisfação do crédito, fato que contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais.
7. Desta forma, esgotadas as buscas/diligências por bens, corretamente o juízo sentenciante extinguiu o feito.
8. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS POR PARTE DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 2. Insurge-se a credora em desfavor da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras - DF, que extinguiu o processo em face da inexistência de bens penhoráveis. 3. A recorrente alega que a execução não pode ser extinta, devendo antes ser arquivada provisoriamente pelo período de até um ano. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, com a realização de diligências e caso não sejam localizados bens, que se proceda o arquivamento provisório nos termos do disposto no art. 921 do CPC. 4. Mérito. Instada a indicar bens passíveis de penhora, a credora não logrou atender ao comando judicial. 5. No sistema dos Juizados Especiais não existe a figura do arquivamento provisório, sendo que diante da inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor e, esgotadas as diligências tendentes à penhora de bens, deve o processo executivo ser extinto, consoante o disposto no art. 53, § 4o da Lei 9.099/95. 6. Não obstante isso, se a credora porventura localizar bens penhoráveis, poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos. 7. Precedente: (Acórdão no 1.170.716, Proc.: 0704499-78.2018.8.07.0003, Caso: Eliane de Oliveira Dias e Outra versus Maria Monteiro da Silva; Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, à mingua da apresentação das contrarrazões, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade da condenação, pelo prazo legal, considerando que a recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhe defiro. 9. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1356747, 07101255620208070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
9. Impugnação à gratuidade de justiça. Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça requerido pelo recorrente/exequente, este deve ser deferido. Para o deferimento do benefício basta a declaração de hipossuficiência, o que foi apresentado nos autos. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte ré, rejeita-se a impugnação.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.